Tribunal: TJDFT
Processo: 0707680-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707680-72.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SILVIA MACHADO DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrido para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se o Acórdão ID 47187265 foi devidamente cumprido. Brasília, 31 de maio de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito